Tribunal: TJDFT
Processo: 0741237-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – O trânsito em julgado da sentença exequenda estabelece o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva que, no caso, não se consumou.
2 – São devidos honorários advocatícios quando acolhida a impugnação do devedor, ainda que parcialmente.